Tribunal: TJDFT
Processo: 0705573-50.2021.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. INFRAÇÃO PRATICADA CONTRA MULHER EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. EXAME DE CORPO DE DELITO. AUSÊNCIA. OUTROS MEIOS DE PROVA. MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.

1. Embora a ofendida não tenha sido submetida a exame de corpo de delito, os demais elementos de prova autorizam o reconhecimento da materialidade do crime de lesão corporal praticado contra mulher em razão da condição do sexo feminino, inviabilizando a desclassificação da imputação para a contravenção penal de vias de fato.

2. O artigo 12, § 3o, da Lei no 11.340/06 dispõe que laudos e prontuários médicos são admissíveis como meio de prova em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, mas não impõe nenhuma exigência acerca da apresentação destes documentos como requisito para a demonstração da materialidade de delitos praticados nesse contexto. 2.2. Para além dessa interpretação literal, uma análise teleológica da norma também conduz à mesma conclusão, já que o diploma em questão objetiva consagrar uma proteção especial à mulher vítima de violência, o que inviabiliza a adoção de uma interpretação que seja prejudicial aos indivíduos cuja vulnerabilidade pretende tutelar.

3. Recurso conhecido e improvido.